Tribunal: TJDFT
Processo: 0730085-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECUSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO TARDIAMENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial para que o réu o promovesse por ressarcimento de preterição ao posto de Capitão da PMDF.
2. O recorrente alega, em síntese, que no ano de 2009, quando ocupava a graduação de Primeiro Sargento, prestou concurso interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos (CHOAEM – 2009/2010) da PMDF, mas foi surpreendido com sua eliminação por a Administração Militar considerar que não restava preenchido o requisito do edital que exigia o tempo mínimo de 01 (um) ano na graduação de 1o Sargento até o último dia da inscrição para o pretendido curso. Argumenta que em pleno desenvolvimento do certame foi editada a Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e que a mencionada lei afastou a exigência de 1 (um) ano, no mínimo, de permanência na graduação de Primeiro Sargento como requisito para ingresso no curso. Defende e requer o direito à promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Capitão da PMDF. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que a promoção em ressarcimento de preterição (praticada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido ao militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14).
4. Cabe ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 38, I, da Lei no 12.086/2009, para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o policial militar satisfaça as seguintes condições de acesso: I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento. O art. 32 do mesmo regramento legal estatui: Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos).
5. No caso em apreço, o término do curso COAHEM pelo autor somente se deu em 2018, de modo que não houve o preenchimento de todos os requisitos legais para o deferimento da promoção retroativa desde o pleiteado pelo recorrente.
6. Ademais, o STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018). O entendimento fixado pelo STF é aplicável ao caso em apreço, pois a promoção pressupõe o efetivo exercício nas funções pelo lapso mínimo exigido em lei, além do cumprimento dos demais requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo recorrente.
7. Nesse quadro fático-jurídico, a mera alegação de erro administrativo ou a promoção de militar paradigma no posto pleiteado não subsidia a pretensão do requerente à promoção por ressarcimento de preterição, pois não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação.
8. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1315266, 07163406020208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1387579, 07346412120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.